Tribunal: STM
Processo: 7000736-08.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000736-08.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: LUIS ÂNGELO DE LIMA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
21/06/2021 a 24/06/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu do
recurso defensivo e negou provimento, para manter in totum a r. Sentença
impugnada, nos termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 30/06/2021 20:24:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2105b593d1
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000736-08.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE:
LUIS ÂNGELO DE LIMA.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ENTORPECENTE. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. PEQUENA
QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
APLICAÇÃO. TESE DE CONTRARIEDADE DO ART. 290 DO CPM ÀS CONVENÇÕES DE NOVA
IORQUE E DE VIENA. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO
DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
Comete o delito tipificado no art. 290 do CPM o militar que é flagrado nas dependências da
caserna tendo substância entorpecente entre seus pertences, reconhecendo de per se a
propriedade.
A constatação de pequena quantidade de maconha apreendida em poder do acusado não
descaracteriza a tipicidade da ação delitiva. É inviável a absolvição com base na tese da
insignificância, porque a tipicidade da conduta se dessume do desvalor da conduta que
atinge, gravemente, bens jurídicos de relevo para a vida militar, e não apenas a saúde do
infrator. Precedentes do STF e do STM.
As convenções de Nova Iorque e de Viena não servem para confrontar a aplicabilidade do
art. 290 do Código Penal Militar no tocante ao porte de drogas no quartel, haja vista que o
maior rigor penal conferido pela norma incriminadora castrense guarda conformidade no
contexto principiológico-constitucional, notadamente à luz do princípio da especialidade,
dado o regime especial a que se submetem os membros das Forças Armadas. Precedentes
do STM.
Apelo defensivo desprovido por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do recurso defensivo e
em negar provimento, para manter in totum a r. Sentença impugnada.
Brasília, 24 de junho de 2021.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 30/06/2021 20:24:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2105b593d1

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União em favor do ex-MN RC LUIS
ÂNGELO DE LIMA, condenado, por unanimidade, pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da
Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar pela prática do delito previsto no art. 290, caput, do Código
Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de recorrer em liberdade.
Narra a inicial acusatória, in verbis:
"Os presentes autos (Evento 4, itens 6 a 9) noticiam que no dia 23 de setembro de 2019, por
volta de 15:45 h, no interior da Base Naval de Natal, foi realizada uma revista de rotina em
armários individuais do alojamento dos marinheiros, e dentro da mochila do denunciado foi
encontrada a droga denominada maconha.
Segundo o condutor e as testemunhas inquiridas na lavratura do APF, o denunciado
confessou que a substância ali encontrada e apreendida era maconha, e confessou que a
droga era da sua propriedade. Em seguida, o denunciado foi preso em flagrante, e a droga
foi aprendida e encaminhada a exame pericial, que concluiu pela presença da droga.
Todas as informações acima narradas foram prestadas pelo condutor do flagrante, 1° SG-
FN-BD GELSON DA SILVA MARTINS ROSA (Evento 4, item 6), cujo depoimento foi
inteiramente ratificado pelas testemunhas 1° SG-FN-BD GELSON DA SILVA MARTINS ROSA,
1° SG-FN-IF JOSÉ RICARDO BRAGANCA ANDRADE & MN-RC FILIPE SANTOS CARDOSO (Evento
4, itens 7 e 8).
Interrogado por ocasião da prisão cautelar em comento (Evento 4, item 8), o denunciado
confirmou a ocorrência dos fatos tais como narrados pelo condutor e pelas testemunhas da
prisão em flagrante, confessando que comprou a droga na Praia de Ponta Negra, em
Natal/RN, no dia 22/09/2019, que a colocou na mochila, e que, sem ter lembrado que a
droga estava na sua mochila, no dia seguinte com ela embarcou em sua OM, onde a droga
foi encontrada pelo condutor e pelas testemunhas ao tempo daquela inspeção de armários.
Laudo Pericial Definitivo (Evento 27, item 7, página 1) constatou a presença de 984 mg
(novecentos e oitenta e quatro miligramas) de maconha, e os testes laboratoriais resultaram
positivo para a presença de Tetrahidrocanabinol (THC), principal componente ativo da
espécie vegetal Cannabis sativa Linneu (maconha). (...)
Destarte, em face do acima exposto e que dos autos consta, resta evidente que o
denunciado praticou crime tipificado no art. 290, caput, do Código Penal Militar (tráfico,
posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar), na conduta de dolosamente
'guardar' substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar, sem autorização
e em desacordo com determinações legais e regulamentares".
A denúncia foi formulada com base no auto de prisão em flagrante (APF) nº 7000214-96.2019.7.07.0007,
cujos documentos são partes integrantes do apenso, entre os quais cumpre destacar:
Termo de apreensão (evento 4, arq. 3, do APF);
●
Laudo preliminar de exame de constatação nº 02/2019 (evento 4, arq. 4, do APF);
●
Termo de declaração do condutor, das testemunhas e do flagranteado (evento 4, arqs. 6/9, do APF);
●
Nota de ciência das garantias constitucionais (evento 4, arq. 12, do APF);
●
Nota de culpa (evento 4, arq. 14, do APF);
●
Exame de integridade física (evento 4, arq. 17, do APF);
●
Laudo pericial preliminar nº 575/2019-SETEC, confirmando que o material apreendido tratava-se da
●
substância vulgarmente conhecida como "maconha" (evento 4, arqs. 21 e 22, do APF);

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 30/06/2021 20:24:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2105b593d1
Decisão concessiva de liberdade provisória ao Apelante (evento 18 do APF);
●
Laudo de perícia criminal federal (química forense) nº 580/2019-SETEC, concluindo que as análises
●
realizadas no material apreendido "resultaram POSITIVOS para a espécie Cannabis Sativa ( MACONHA),
em face das suas características e da identificação do tetrahidrocannabinol (THC), seu principal
componente químico e psicoativo (...)" (evento 26, arq. 7, do APF); e
Fotos da substância apreendida (evento 26, arqs. 12 e 13, do APF).
●
A exordial foi recebida em 17 de outubro de 2019, conforme evento 1, arq. 2, da Ação Penal Militar (APM)
nº 7000230-50.2019.7.07.0007.
O ofício nº 0102-61/BNN-MB informou o licenciamento do ex-militar ora processado, a bem da disciplina,
em 16 de outubro de 2019[1].
O Apelante foi regularmente citado e declarou interesse em ser assistido pela DPU[2].
Foram arroladas como testemunhas de Defesa as mesmas apontadas na denúncia, sem embargos de
outras que o Recorrente apresentasse quando da audiência de instrução[3].
Consta dos autos a Decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Natal/RN que decretou a prisão
preventiva do Recorrente, em 28 de novembro de 2019, ante a prática, em tese, das condutas descritas
nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, de 23 de agosto de 2006 (tráfico e associação para o
tráfico de drogas)[4].
Foram ouvidas como testemunhas, no curso da instrução processual, o 1º Ten RM2-EM FERNANDO
ÂNGELO DA SILVA FILHO, o MN-RC FILIPE SANTOS CARDOSO (eventos 49 e 50 da APM), o 1º SG FN BD
GELSON DA SILVA MARTINS ROSA e o 1º SG FN IF JOSÉ RICARDO BRAGANÇA ANDRADE (evento 107 da
APM).
O Apelante foi qualificado e interrogado[5] e confirmou a versão narrada na denúncia. Disse que foi à
praia no dia anterior ao fato e lá fez uso da droga apreendida. Colocou o que sobrou do entorpecente no
bolso da mochila que usava para todas as suas atividades, inclusive para fins militares. No dia seguinte,
foi para o quartel e afirmou que depois do almoço houve uma revista na OM, oportunidade em que o
material ilícito foi encontrado em sua mochila. Registrou que não estava de serviço no dia, apenas
cumpria expediente. Informou que não teve a intenção de levar o tóxico para a unidade militar e não se
lembrou que a droga estava na mochila, bem como não tinha a intenção de usá-la no quartel.
Asseverou que a revista foi feita pelo Sgt BRAGANÇA, o qual colocou a mão dentro da mochila, mas nada
encontrou. Somente após o graduado sacudir o objeto é que a droga caiu ao chão. O mencionado
Sargento indagou o Apelante acerca da natureza ilícita do material, o que foi de plano confirmado pelo
Recorrente. Afirmou que foi alertado dentro da OM sobre o fato de ser crime levar droga para o quartel,
porém pontuou que o fato decorreu de um esquecimento. Por fim, registrou que está preso pelo delito de
tráfico de entorpecentes, por ocasião de outro processo.
Não houve requerimentos na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar[6]. Assim, foi aberta
vista sucessiva às partes para os fins do art. 428 do Encarte Adjetivo Castrense.
O MPM ratificou os termos da denúncia e pugnou pela condenação do acusado como incurso no art. 290,
caput, do CPM, por estarem configuradas a autoria e a materialidade delitivas (evento 121 da APM).
A Defensoria Pública, a seu turno, requereu a absolvição com base na ausência de materialidade delitiva,
ante a pequena quantidade de droga encontrada com o Recorrente; na atipicidade da conduta, mediante
o reconhecimento e aplicação ao caso do princípio da insignificância. Ademais, suscitou a
inconvencionalidade do art. 290 do CPM perante as Convenções de Viena e de Nova Iorque.
Subsidiariamente, sobrevinda a condenação, pleiteou a incidência da sanção criminal no mínimo legal e a
concessão da suspensão condicional da pena (evento 124 da APM).
Em Sessão de Julgamento, ocorrida no dia 2 de setembro de 2020, o Conselho Permanente de Justiça
para a Marinha, por unanimidade, julgou procedente a denúncia para condenar o ex-MN RC LUIS
ÂNGELO DE LIMA, como incurso no art. 290, caput, do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 30/06/2021 20:24:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2105b593d1
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de recorrer em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto (eventos 153 e 154 da APM).
A Sentença transitou em julgado para o MPM em 22 de setembro de 2020[7].
A Defensoria Pública da União foi intimada em 11 de setembro de 2020, ao passo que foi interposto
tempestivamente o recurso de Apelação no mesmo dia (eventos 159 e 160 da APM).
Em suas Razões, requereu a absolvição do Recorrente com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM,
sustentando que ele não agiu com o dolo necessário para a caracterização do ilícito. Alternativamente,
asseverou ser ínfima a quantidade de 984mg (novecentos e oitenta e quatro miligramas) de droga
apreendida em poder do Apelante, motivo pelo qual requereu sua absolvição com base na atipicidade
material do fato, em razão da aplicação do princípio da insignificância. Por fim, aduziu a
inconvencionalidade do art. 290 do CPM diante das Convenções de Viena e de Nova Iorque, o que
justificaria a absolvição do sentenciado (evento 1, arq. 5).
Em suas Contrarrazões, o Parquet das Armas salientou que a sentença prolatada está em franca sintonia
com a legislação nacional, com as convenções internacionais citadas pela Defesa e com a consolidada
jurisprudência pátria. Assim, preconizou que seja negado provimento ao Apelo defensivo, mantendo-se
integralmente a sentença condenatória em todos os seus termos (evento 1, arq. 6).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer lavrado pelo insigne Subprocurador-Geral Dr.
Cezar Luis Rangel Coutinho, manifestou-se pelo conhecimento do Recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento e a consequente manutenção do édito condenatório pelos seus próprios fundamentos
(evento 6).
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso defensivo, uma vez satisfeitos os pressupostos processuais de
admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a legitimidade e o interesse recursal.
Conforme a instrução probatória, durante uma revista realizada no interior da Base Naval de Natal/RN, o
Recorrente foi surpreendido portando em sua mochila uma porção de 1,3g de substância denominada
"maconha".
Insurge-se a Defesa contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da
Auditoria da 7ª CJM que, nos autos da APM, condenou o Apelante à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
incurso no art. 290, caput, do CPM, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, com o benefício do
sursis pelo prazo de 2 anos e o direito de recorrer em liberdade.
A tese defensiva gravita em tono da ausência de dolo do acusado e da atipicidade material do fato, em
razão da ínfima quantidade do material apreendido. Alternativamente, arguiu a inconvencionalidade do
crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar.
Adentrando a análise do acervo probatório contido nos autos, tem-se que a materialidade foi comprovada
por meio do Laudo de Perícia Criminal Federal (química forense) nº 580/2019, ante a identificação da
substância tetrahidrocannabinol (THC) no material de propriedade do Recorrente (evento 26, arquivo 7,
do APF).
No tocante à autoria, o fato foi amplamente demonstrado pelo depoimento uníssono das testemunhas e
corroborado pela confissão judicial do acusado. Vejamos:
O 1º Ten RM2-EM FERNANDO ÂNGELO DA SILVA FILHO disse que determinou a realização de uma revista

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 30/06/2021 20:24:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2105b593d1
inopinada nos armários do alojamento dos marinheiros. Confirmou que os militares recebem instrução
acerca da proibição de adentrar o quartel com drogas. Afirmou que o SG BRAGANÇA participou da revista,
sendo o responsável por encontrar a substância, bem como que os marinheiros vizinhos ao armário
revistado acompanhavam o ato. Registrou que a porção de droga estava enrolada em um saco plástico e
caiu da mochila do Apelante após o objeto ser sacudido. Disse que ordenou ao acusado que ele próprio
colocasse a substância de volta na mochila e a guardasse novamente no armário até que a perícia
comparecesse ao local. Afirmou, por fim, que o Recorrente confessou prontamente a propriedade do
material, bem como tratar-se de "maconha".
A testemunha MN-RC FILIPE SANTOS CARDOSO registrou que estava ao lado do Apelante quando da
realização da revista, pois era o usuário do armário vizinho. Confirmou que foi encontrado um pacote de
substância enrolada em um saco plástico dentro da mochila do acusado.
O 1º SG FN BD GELSON DA SILVA MARTINS ROSA confirmou que a droga foi encontrada pelo SG
BRAGANÇA na mochila do Apelante. Reconheceu as fotos do evento 26 do APF como sendo o material
detectado com o acusado. Disse, por fim, que a droga foi entregue à perícia no mesmo dia em que
localizada.
A testemunha 1º SG FN IF JOSÉ RICARDO BRAGANÇA ANDRADE declarou-se como o responsável por
encontrar a droga nos pertences do Recorrente, certificando que ela estava acondicionada dentro de um
saco plástico. Confirmou que após o material ser descoberto ele foi recolocado na mochila e no armário
do acusado até que a perícia da Marinha chegasse ao local. Informou que não houve outra apreensão de
drogas no dia do ocorrido.
O Apelante, por sua vez, confirmou toda a dinâmica narrada pelo órgão ministerial na exordial acusatória.
Além disso, confessou ser o proprietário do entorpecente detectado em seus pertences.
Quanto à alegada ausência de dolo, tem-se que não ficou demonstrado nos autos a inexistência da
intenção do Recorrente em levar a droga ao quartel. Logo, a mera alegação de esquecimento sem
qualquer lastro probatório que a comprove é insuficiente para o afastamento do elemento subjetivo do
tipo penal do art. 290 do CPM.
Ademais, consoante se extrai do depoimento prestado em Juízo pelo Apelante, verifica-se que a mochila
na qual a porção de droga estava acondicionada era por ele utilizada para todas as atividades do seu
cotidiano, inclusive para o serviço militar. Assim, quem guarda substância entorpecente no interior de um
instrumento ostensivamente empregado em seu ofício e com ele adentra um quartel, no mínimo, assume
o risco de incorrer no ilícito penal ora examinado.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégia Corte Castrense:
"EMENTA: APELAÇÃO. DROGAS. ART. 290 DO CPM. AUTORIA. CONFISSÃO. CONDUTA ILÍCITA.
CONSCIÊNCIA. MATERIALIDADE. LAUDOS. COMPROVAÇÃO. DOLO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. UNANIMIDADE.
(...)
A alegação do mero esquecimento do entorpecente em sua carteira não tem o condão de
afastar o dolo da conduta perpetrada pelo denunciado, ao revés, resta hígido o arcabouço
probatório produzido na persecutio criminis, capaz de alicerçar o decreto condenatório.
Evidente a consequência danosa do porte de entorpecentes no ambiente militar, mesmo em
quantidade diminuta, pois a conduta atinge bem jurídico afeto à coletividade, tendo em
vista a missão constitucional reservada às Forças Armadas. No tocante ao princípio da
insignificância, esta Corte Castrense tem entendimento pacífico sobre sua inaplicabilidade
aos delitos de porte e de uso de entorpecentes em local sujeito à Administração Militar.
Precedentes do STM. A ação perpetrada pelo apelante é típica, antijurídica e culpável,
coadunando-se, perfeitamente, com o previsto no caput do art. 290 do Código Penal Militar.
Recurso não provido. Decisão unânime". (STM - Ap 7000212-79.2018.7.00.0000, Relatora

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 30/06/2021 20:24:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2105b593d1
Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Dje 14/11/2018.) (Grifo nosso.)
Acerca do pleito defensivo no sentido de reconhecer a insignificância da conduta, tendo em vista a
quantidade de droga encontrada com o Recorrente, o desvalor do comportamento, com graves reflexos
no ambiente castrense, obsta a aplicação do princípio da irrelevância penal, ao contrário do que pretende
a Defesa. Nesse ponto, à luz do Código Penal Castrense, o fato é capitulado como crime contra os bens
jurídicos da incolumidade pública e da saúde pública, caracterizando grave ofensa, também, para a
regularidade da Administração Militar.
No tocante à aplicabilidade do princípio da insignificância, o Pleno do Excelso Pretório já afastou sua
incidência na seara castrense. Vejamos:
"(...) 9. O Plenário do Supremo Tribunal, no HC nº 103.684/DF, Relator o Ministro Ayres
Britto, DJe de 13/4/11, assentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de
quantidade reduzida de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar
(art. 290 do Código Penal Militar), bem como suplantou, ante o princípio da especialidade, a
aplicação da Lei nº 11.343/06.
10. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da
constitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar". (STF, 2ª Turma, HC nº 128.894-RS,
Relator Ministro Dias Toffoli. Julgamento em 23/08/2016. Publicação em 28/09/2016.)
Essa Corte Castrense, inclusive, também teve oportunidade de manifestar-se sobre o tema em mais de
uma oportunidade. Vejamos:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE DROGAS. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290
DO CPM. INTERNALIZAÇÃO DAS CONVENÇÕES DE VIENA E DE NOVA IORQUE. ATIPICIDADE
POR AUSÊNCIA DE DOLO. ATIPICIDADE EM RAZÃO DO CONJUNTO PRINCIPIOLÓGICO DO
DIREITO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. A conduta perpetrada pelo réu é típica e antijurídica, coadunando-se,
perfeitamente, com o previsto no caput do art. 290 do Código Penal Militar. As Convenções
Internacionais de Nova Iorque (1961) e de Viena (1988) não foram aprovadas pelo
Congresso Nacional. Não detêm, pois, envergadura máxima, e, por consequência, força
jurídica suficiente para servirem de parâmetro à aferição de inconvencionalidade do art. 290
do CPM em face da Lei Maior. No tocante à tese defensiva de absolvição do agente, com
fulcro no art. 439, alínea 'b', do CPPM, em virtude da ausência do dolo para configuração da
conduta prevista no art. 290 do CPM, independente do local, se dentro da caserna ou fora
dela, o porte de maconha é ilegal. O álibi do sujeito ativo de que não sabia que o
alucinógeno estava no interior da mochila, assim como não ser usuário habitual, não afasta
o elemento subjetivo da sua conduta. De igual sorte, afeito à Carta Magna, que prevê a
competência da Justiça Militar em seu art. 124, o princípio da especialidade, inerente ao
Direito Militar, inviabiliza a incidência de uma série de preceitos da legislação comum aos
processos castrenses, a exemplo do postulado da lesividade, da intervenção mínima, da
fragmentariedade e da subsidiariedade nas hipóteses da posse e do consumo de drogas nas
instalações sujeitas à Administração Militar. Por derradeiro, não merece prosperar o
argumento da DPU de reconhecimento do princípio da insignificância à conduta sub
examine, observada a quantidade diminuta do entorpecente encontrado. Pacífico o
entendimento do Poder Judiciário pátrio sobre a inaplicabilidade da bagatela no Direito Penal
Especial. Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime [8]". (Grifo Nosso.)
E, ainda nesse sentido:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE (ART. 290 DO CPM). PRELIMINAR. DEFESA.
COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. É incompetente a Justiça

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 30/06/2021 20:24:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2105b593d1
Federal para julgar ex-militares quando praticam o delito na condição de militares.
Precedentes do STM. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. 2. A alegação de que o Acusado
teria entrado com a substância entorpecente no interior do Quartel por esquecimento não é
suficiente para afastar o dolo da conduta e para descaracterizar o delito de posse de
entorpecente (art. 290 do CPM). Precedentes do STM. 3. É inaplicável o Princípio da
Insignificância relacionado ao crime previsto no art. 290 do CPM quando há militar
envolvido, uma vez que se tutela, além da saúde, a própria estrutura militar, baseada na
hierarquia e na disciplina. 4. Apelo desprovido. Decisão unânime [9]".
O entendimento da jurisprudência mais abalizada, seja do Supremo Tribunal Federal, seja desta Corte
Especializada, orienta que, na realidade do combate às drogas na seara castrense, o porte e o uso de
substância que entorpece interferem na higidez mental e emocional de agente que lida diariamente com
armas e todo o tipo de artefato letal, além de vulnerar a segurança e a integridade física intramuros,
colocando em risco a higidez e a operacionalidade do efetivo militar e bases organizacionais das Forças
Armadas, instituições com sede constitucional para, entre outras finalidades, promover a salvaguarda da
ordem democrática.
Assim, a reprimenda inserida no dispositivo do CPM justifica-se pelo maior grau de periculosidade do
ingresso ilegal de entorpecentes no âmbito da organização militar - detentora de armas, equipamentos e
artefatos de grande poder ofensivo -, e pela relação especial de sujeição ao ente estatal que orienta a
vida dos integrantes da caserna.
Dessarte, a ínfima ofensividade, a ausência de periculosidade social do ato, o mitigado grau de
reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão provocada devem ser mensurados à luz
dos valores que balizam a vida na caserna, como, por exemplo, o resguardo da ordem, da hierarquia e da
disciplina.
Consequentemente, a tolerância há que ser zero em relação a tal tipo de ameaça, ainda que meramente
potencial, nada tendo a ver com as regras que são impostas aos agentes civis, que circulam em outros
ambientes e em circunstâncias totalmente diferentes.
Além de garantir a repressão e a prevenção, o preceito constante do Estatuto Repressivo Militar tenciona
assegurar a manutenção das bases estruturantes das Forças Armadas, quais sejam, os Princípios da
Hierarquia e da Disciplina, sob pena de ser fomentada a impunidade ou a criminalidade, pela ruptura dos
valores intrínsecos da caserna.
Por fim, não há que falar em afastamento da aplicação do art. 290 do CPM por incompatibilidade com as
Convenções de Nova Iorque e de Viena.
É cediço que os tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário e que não
foram aprovados em cada Casa Congressual em dois turnos e por três quintos dos votos dos respectivos
membros são incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro com status supralegal, ou seja, abaixo da
Constituição Federal de 1988, porém acima da legislação interna. Assim, têm o condão de tornar
inaplicável a legislação infraconstitucional com eles conflitante, não importando seja anterior ou posterior
ao ato de adesão.
Todavia, o art. 290 do CPM em nada se incompatibiliza com as mencionadas Convenções, pois elas não
restringem a criminalização da posse de drogas pelo usuário, tornando a aplicação da Lei Penal Militar
imprescindível frente ao princípio da especialidade e aos pilares da hierarquia e da disciplina, conforme
reiteradamente decidido por esta Corte[10].
O aparente conflito de convencionalidade do art. 290 do CPM ante os referidos diplomas internacionais há
muito vem sendo rechaçado por esta Corte, porquanto esse tratamento peculiar da legislação castrense
encontra amparo no próprio contexto principiológico-constitucional. Nesse sentido, o Supremo Tribunal
Federal reconheceu, em virtude do regime especial a que se submetem as Forças Armadas, a
compatibilidade do maior rigor penal da norma castrense com a Constituição Federal de 1988.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 30/06/2021 20:24:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2105b593d1
Assim, há certeza plena da configuração do injusto penal, do juízo de reprovação jurídico-social e da
viabilidade punitiva, não socorrendo ao acusado, ipso facto, quaisquer causas excludentes de ilicitude ou
culpabilidade que viessem a beneficiá-lo, estando perfeitamente caracterizados os elementos da
culpabilidade.
Ante o exposto, conheço do recurso defensivo e nego provimento, para manter in totum a r. Sentença
impugnada.

[1] Evento 18 da APM.
[2] Evento 20 da APM.
[3] Evento 25 da APM.
[4] Evento 43, arq. 3, da APM.
[5] Evento 107 da APM.
[6] Eventos 111 e 114 da APM.
[7] Evento 172 da APM.
[8] Apelação nº 7000683-27.2020.7.00.0000, Relatora Min. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, publicada no Dje em 29/12/2020.
[9] Apelação nº 7000682-42.2020.7.00.0000, Relator Min. Gen Ex LÚCIO MARIO DE BARROS
GOÉS, publicada no Dje em 22/2/2021.
[10] Apelação nº 7001000-93.2018.7.00.0000, Relator Min. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
Dje 24/05/2019 e Apelação nº 7000935-98.2018.7.00.0000. Relator Min. ALVARO LUIZ
PINTO, Dje 28/05/2019.